Tribunal: STF
Processo: Rcl 41282
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Banco Pan S.A. contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - TRT18 nos autos da Ação Trabalhista 0010565-87.2016.5.18.0017, que teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao decidido na ADPF 324/DF e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, tendo o juízo de piso consignado a licitude da terceirização.
    […]
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 03ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região reformou a sentença, para reconhecer a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, vide trechos do acórdão: […].
    Foi interposto Embargos de Declaração em face deste acórdão, para viabilizar o prequestionamento necessário para impugnação em sede de recurso, no entanto, a 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região negou provimento aos embargos de declaração e, de forma arbitrária, aplicou multa sob a alegação de que estes seriam protelatórios.
    Ao recurso de revista interposto por esta Reclamante, foi denegado seguimento parcial. 
    Esta ora Reclamante interpôs agravo de instrumento, bem como peticionou nos autos solicitando a observância da decisão vinculante proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST.
    Assim, os autos foram remetidos ao TST.
    Entretanto, o Banco PAN, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 03ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, sustenta que
    “o acórdão reclamado, ao acolher a tese Ministerial de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’.
    […]
    Insta salientar que a decisão proferida em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental tem efeitos erga omnes e vinculante imediatos e independem da publicação do respectivo acórdão, conforme artigo 10, §3º, da Lei 9.882/99, in verbis: […]. 
    Das premissas acima expostas, extrai-se que caberá reclamação quando os tribunais não aplicarem o novo entendimento do STF, proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    É consabido que, antes da alteração da Lei 6.019/74 pelas leis 13.429/17 e 13.467/17, não havia norma que tratava da contratação de mão de obra mediante empresa interposta nos moldes do enunciado da súmula n. 331 do TST e a legislação ordinária apenas regulamentava o trabalho temporário e atividades de vigilância. Esse vácuo normativo foi solucionado pela nova redação do artigo 4º-A da Lei 6.019/74, o qual preceitua que prestação de serviços a terceiros é a transferência, feita pela contratante, da execução de quaisquer de suas atividades – inclusive sua atividade principal – à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução.
    A ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho” (págs. 6-9 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Aduz, ainda, que: 
    “A tese firmada insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.
    No entanto, a 03ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, que já foi declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, reformou a sentença para considerar ilícita a terceirização realizada, mantendo as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização.
    Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que o acórdão reclamado seja cassado e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte” (pág. 10 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Justifica o pedido liminar da seguinte forma:
    “Nos tópicos anteriores, restou amplamente demonstrado que a decisão proferida pela 03ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – que declarou ilícita a terceirização de serviços efetuada entre as empresas reclamadas nos autos de nº 0010565-87.2016.5.18.0017, para fins de reconhecimento de vínculo direto e condenação solidária das Empresas ao pagamento de verbas diversas, dentre elas específicas da categoria bancária e horas extras pela aplicação da jornada especial da categoria bancária – violando flagrantemente o teor de Súmula Vinculante em vigor e de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade.
    De outro lado, considerando que, os autos de nº 0010565- 87.2016.5.18.0017 estão pendentes apenas de julgamento de Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo, há risco iminente de instauração de execução provisória do julgado pela parte autora.
    […]
    Diante disso, impõe-se a concessão de liminar no presente caso, a fim de que seja determinada a suspensão do feito originário – autos nº 0010565-87.2016.5.18.0017 – até o julgamento final da presente reclamação, sob pena de privação indevida de patrimônio do Banco PAN, em violação ao disposto no artigo 5º, inciso II, da CR/88” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, pede: 
    “[...] 
    d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010565- 87.2016.5.18.0017 até a decisão final da presente reclamação;
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 03ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região na Ação Trabalhista nº 0010565- 87.2016.5.18.0017, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...]” (pág. 16 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 29).
    Conforme consulta realizada no sítio eletrônico dos Correios, comprova-se que a citação foi entregue à beneficiária em 10/8/2020, e não houve manifestação.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    No que concerne ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido ( fumus boni iuris ) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente ( periculum in mora ). 
    Bem examinados os autos, observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão ao reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    O questionamento da presente reclamação é se, ao reformar a sentença e reconhecer a ilicitude da terceirização, declarando a existência de vínculo empregatício entre a beneficiária e o tomador de serviço, o Tribunal reclamado teria violado o que foi decidido por esta Corte na ADPF 324/DF e negado vigência à Súmula Vinculante 10.
    Os paradigmas utilizados nesta reclamação (ADPF 324/DF e na Súmula Vinculante 10), apresentam os seguintes entendimentos, respectivamente: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao analisar o feito, consignou:
    “[...] conforme evidencia a prova oral, a Reclamante laborava precipuamente na venda de produtos do 2º Reclamado (BANCO PAN), estando as atividades desempenhadas pela Autora diretamente ligadas à atividade-fim da Banco Reclamado, o que, a princípio, não seria ilegal.
    Todavia, na esteira do entendimento inserto no item I, da Súmula nº 331, do Colendo TST, ‘a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário’. 
    Essa modalidade de terceirização - e que ocorreu no presente caso - não é admitida por nosso ordenamento jurídico, sendo rechaçada pelo art. 9º da CLT, o qual estabelece a nulidade dos atos praticados com o intuito de elidir a aplicação da legislação trabalhista.
    Assim, restando provado que a Reclamante trabalhou no exercício de atividades ligadas ao 2º Reclamado (BANCO PAN), evidenciando o intuito dos Reclamados em fraudar os direitos trabalhistas da Autora ao perpetrar a terceirização ilícita. 
    Outrossim, cumpre salientar que, ainda que não executasse todas as atividades do bancário, a Autora faz jus ao seu enquadramento como tal, até porque uma instituição financeira possui divisão de tarefas, sendo que cada trabalhador fica incumbido de parte das atividades a serem executadas” (págs. 7-8 do documento eletrônico 8). 
    No caso, em uma análise superficial dos elementos acima referidos, verifico que o Tribunal reclamado, ao declarar ilícita a terceirização havida nos autos, teria violado entendimento deste Supremo Tribunal.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se.
     Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator